Tribunal: STJ
Processo: 5010528-29.2020.8.24.0045
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg na PETIÇÃO No 17096 - SC (2022/0225053-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WILLIAN DO VALLE DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE ANTERIORES EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme firme jurisprudência desta Corte, o recurso uniformizador não tem
cabimento contra acórdão proferido no âmbito de anteriores embargos de
divergência.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/08/2025
26/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49920649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 28/08/2025 14:42:06
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 43bf1992-d50d-426e-b628-5b1524511de9

AgRg na PETIÇÃO No 17096 - SC (2022/0225053-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: WILLIAN DO VALLE DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO EM SEDE DE ANTERIORES EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme firme jurisprudência desta Corte, o recurso uniformizador não tem
cabimento contra acórdão proferido no âmbito de anteriores embargos de
divergência.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por WILLIAN DO VALLE DE JESUS
contra decisão proferida pela Presidência desta Corte indeferindo liminarmente os embargos
de divergência.
Alega o agravante que o dissídio jurisprudencial restou demonstrado, bem como
que "não há sustentáculo mínimo à rejeição liminar do apelo nobre, porquanto fundamentado
único e exclusivamente em meras formalidades processuais - data vênia, a equivocada aplicação
do art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça -, devendo-se conhecer do presente Agravo Interno e,
consequentemente, do Embargos de Divergência, para conhecer do Agravo e julgar
integralmente procedente o Recurso Especial - se este for o entendimento desta v. Corte de
Justiça".
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante
não traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Documento eletrônico VDA49239632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:50
Código de Controle do Documento: 604ab8f6-bf4e-44f6-aef9-911410e89a76

Com efeito, o recurso uniformizador não tem cabimento contra acórdão proferido
no âmbito de anteriores embargos de divergência, como na hipótese, mas, sim, para impugnar
acórdão de órgão fracionário em sede de recurso especial.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EM ANTERIORES
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência somente são cabíveis para impugnar acórdãos
proferidos em recurso especial, inexistindo previsão legal ou regimental de sua
interposição contra acórdãos proferidos no âmbito de outras classes
processuais, como anteriores embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Pet n. 15.912/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
24/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
APRESENTADOS
CONTRA
ACÓRDÃO,
PROFERIDO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL,
QUE
CONFIRMARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DOS PRIMEIROS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência somente
são cabíveis para impugnar acórdãos proferidos em recurso especial,
inexistindo previsão legal ou regimental que possibilite sua interposição contra
aresto proferido no âmbito de outros embargos de divergência ou de ações
originárias.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg na Pet n. 15.892/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
19/6/2023

Nesse contexto, era mesmo de rigor o indeferimento liminar do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49239632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/08/2025 20:02:50
Código de Controle do Documento: 604ab8f6-bf4e-44f6-aef9-911410e89a76

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na Pet 17.096 / SC
Número Registro: 2022/0225053-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50079846820208240045 50101507320208240045 50105282920208240045 50264245320208240000
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : WILLIAN DO VALLE DE JESUS
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN DO VALLE DE JESUS
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Documento eletrônico VDA49906314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 23e19f5a-2714-4dc6-aa5a-2b6b1c7771cb

Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 23e19f5a-2714-4dc6-aa5a-2b6b1c7771cb